Tribunal: TJMT
Processo: 1017548-61.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017548-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SIDINEI ALVES CONCEICAO - CPF: 065.757.131-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSIS THADEU DE SOUZA MARTINS - CPF: 011.374.752-77 (VÍTIMA), VEIDA LANA OLIVEIRA CASTRO - CPF: 059.639.982-04 (VÍTIMA), Idelson Ferreira de Aquino (ASSISTENTE), Leonardo de Araújo Barros (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDUTA SOCIAL FAVORAVEL - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA-BASE PRESERVADA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA -
MULTIRREINCIDÊNCIA
- PREMISSA DO TJMT -

REGIME FECHADO -
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042).

A depreciação da conduta social está justificada na prática de novo delito durante cumprimento de pena, em regime semiaberto, por outro crime patrimonial, a revelar maior reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no HC no 646.606/SC; AgRg no HC no 556.444/DF; HC no 542.400/DF; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055).

Se há
“dois fatos ensejadores de
multirreincidência
, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(TJMT, AP N.U 1005216-98.2021.8.11.0003).

A existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado, “
a teor do contido no art. 33, §2o, a e §3o, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC no 750.072/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1017548-61.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): SIDINEI ALVES CONCEICAO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIDINEI ALVES CONCEICAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1017548-61.2021.8.11.0015), que o condenou por roubo em concurso formal (duas vítimas) a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 138436281 - fls. 174/179)).

O apelante sustenta que a circunstância judicial [conduta social] seria favorável.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 138436297).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138436299).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do artigo 157, caput do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de crimes, à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa - Inconformismo defensivo - Pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal - Pleito improcedente - Maus antecedentes e conduta social corretamente valoradas de forma negativa - Pelo desprovimento
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 140967692)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 18 de junho de 2021, por volta de 21 horas, na residência localizada na Rua das Dombeias, no 686, bairro Jardim Oliveiras, nesta cidade de Sinop/MT, SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung A20, cor preta, avaliado em R$ 900,00 (novecentos) reais, além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, pertencentes às vítimas Assis Thadeu de Souza Martins e Veida Lana Oliveira Castro. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO como incurso nas disposições art. 157, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal [
...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - ID 138436226)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Diante do contexto probatório carreado nos autos, ressai cristalina dos autos a comprovação da autoria delitiva imputada ao réu na exordial acusatória, a qual se encontra fundamentada pelas declarações das testemunhas policiais civis acima descritos, as quais foram colhidas perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados, ainda, pela própria confissão do réu perante este juízo, reconhecimento fotográfico procedido pela vítima, além do relatório de monitoramento de tornozeleira eletrônica ID no 66286071, o qual apontou a localização do acusado no endereço e horário em que o crime ocorreu. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o acusado SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, CPF no 065.757.131-81, nascido em 12/10/1995, natural de Alta Floresta/MT, filho de Domingos Conceição e Joana Alves do Nascimento, atualmente segregado preventivamente no Ferrugem, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas do artigo 157, caput do Código Penal, em concurso material de crimes. [...]

Quanto a culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, possuindo três condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 14924-66.2015.811.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual[1], em consonância com o entendimento do Tribunal Superior[2]. Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ[3], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto. Quanto a personalidade, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências, inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência, sendo as condenações do réu nos autos no 7269-09.2016.811.0015 e 5836-33.2017.811.0015 valoradas nessa fase, bem como verifico a atenuante da confissão. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, havendo 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas na presente fase, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra será utilizada para agravar a pena. Destarte, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria, vislumbro a majorante do concurso formal[4] razão pela qual aumento a pena em 1/6, encontrando a reprimenda definitiva o patamar de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a Súmula 269 do STJ [
...].”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito - ID 138436281 - fls. 175/179)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a conduta social.

O apelante, na data do fato [18.6.2021], possuía condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor, transitado em julgado no dia 31.3.2016 (SEEU

0013081-95.2017.8.11.0015; ação penal NU 0014924-66.2015.811.0015/Comarca Sinop), a caracterizar os maus antecedentes.

A negativação
“do vetor antecedentes na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação anterior transitada em julgado, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, AP NU 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Por sua vez, a depreciação da conduta social está justificada na prática de novo delito durante cumprimento de pena, em regime semiaberto, por outro crime patrimonial (SEEU

0013081-95.2017.8.11.0015).

A
“valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior”
(STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

No tocante à fração, a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, afigura-se mais benéfica que o patamar de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no HC no 762.047/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Mantidas as avaliações negativas dos antecedentes e conduta social, impõe-se preservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I) com a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’), em razão do apelante possuir 2 (duas) condenações por roubo, com trânsito em julgado no dia 24.7.2019
(SEEU

0013081-95.2017.8.11.0015; ação penal NU
0007269-09.2016.811.0015), e roubo majorado pelo concurso de pessoas
(SEEU

0013081-95.2017.8.11.0015; ação penal NU 00
5836-33.2017.811.0015], aumentando em 1/6 (um sexto).

Se há
“dois fatos ensejadores de
multirreincidência
, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena”
(TJMT, AP N.U 1005216-98.2021.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena intermediaria em em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

A incidência do concurso formal (vítimas
Assis Thadeu de Souza Martins e Veida Lana Oliveira Castro)
justifica a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o).

Nesse sentido, destaca-se aresto do c. STJ:

“Estabelecidas as penas do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, sendo o paciente reincidente e com circunstância judicial desfavorável, o regime fechado é o cabível para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do contido no art. 33, §2o, a e §3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC no 750.072/SP - Relator Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022